Tribunal: STF
Processo: Rcl 57471
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Geovani Carvalho em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0000049-66.2019.5.12.0050, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, porquanto recusada aplicação à tese firmada no RE nº 597.124 (vinculado ao Tema nº 222 da sistemática da repercussão geral).



    O reclamante afirma que ingressou com a ação trabalhista em face do Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de São Francisco do Sul (OGMO/SFSA), com o objetivo de “ver reconhecido o seu direito ao recebimento do adicional de risco previsto nos art. 14 e 19 da Lei 4.860/1965, com base no julgamento do RE 59.712-4, ocorrido em 03/06/2020, com Repercussão Geral Tema 222”.



    Narra que o pleito foi julgado improcedente em primeiro e segundo graus de jurisdição, ao argumento i) de que Geovani Carvalho não teria se desincumbido do ônus de comprovar a existência de trabalhador portuário com vínculo permanente recebendo o adicional de risco para fins de constituição do direito, bem como ii) “[de] que [o] adicional de risco já estava incluído na remuneração do trabalhador portuário avulso (TPA), embora quitado sob a rubrica de ‘adicional de insalubridade’”, de acordo com pacto coletivo firmado desde 2010.



    Geovani Carvalho alega que, “[e]mbora a matéria envolv[a] nítida afronta constitucional com violação ao art. 7º, XXXIV da CF e contrariedade ao Tema 222 [da repercussão geral]”, o TST negou seguimento ao agravo de instrumento interposto com o objetivo de conferir trâmite a recurso de revista, assentando que o debate não evidencia transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica (art. 896-A da CLT).



    Diz que, assim, ficou mantido o entendimento do TRT 12, no sentido de que as premissas fáticas e jurídicas que informam o indeferimento do direito ao adicional de risco não revelam ‘violação literal e direta aos dispositivos da Constituição Federal e da legislação federal invocados’; tampouco cumprem a exigência de especificidade com os paradigmas invocados para fins de configuração de divergência jurisprudencial e, nesse contexto, fazendo incidir, no ponto, a Súmula nº 296/TST.



    Informa que não há trânsito em julgado da decisão ora reclamada, porquanto opostos embargos à Seção de Dissídios Individuais no TST.



    A parte reclamante argumenta que a inadmissibilidade do recuso da competência do TST por ausência do requisito da transcendência previsto no art. 896-A da CLT constitui afronta à autoridade do STF - porquanto já reconhecida a repercussão geral da matéria em sede do RE nº 597.124 (vinculado ao Tema nº 222 RG) -, recusa à concretização da norma de interpretação de observância obrigatória firmada no aludido representativo da controvérsia e usurpação da competência do STF para decidir, em última instância, matéria constitucional controvertida.



    No mérito, Geovani Carvalho defende que a solução dada ao caso concreto pela Justiça do Trabalho não deve prevalecer, pois



    “pouco importa se existente ou não funcionários de Operadores Portuários (empresas privadas) com vínculo permanente recebendo adicional de risco. Visto que a Lei nº 4.860/1965 se destina literalmente aos servidores Públicos da Administração dos Portos, em relação aos quais foi concedido aos avulsos, por isonomia, o direito ao recebimento do adicional de risco. 



    Ainda, injustificável o argumento de que houve o pagamento do adicional de risco sob a rubrica de ‘adicional de insalubridade’. Essa foi uma forma de sonegar direitos trabalhistas, uma vez que o pagamento do adicional de risco é na porcentagem de 40%, não podendo por sua vez, ser suprimida ao pagamento de apenas 20%, como sustenta o Órgão. 



    Ademais, como se sabe, desde 1993, com advento a Lei de Modernização dos Portos 8.630/1993, a operação portuária ficou a cargo dos operadores portuários e os avulsos da capatazia vinculados ao porto público foram arregimentados pelo OGMO. Assim, claro e evidente que desde a criação do OGMO não mais existem avulsos vinculados à administração dos Portos (Antigas Docas). 



    Assim, por óbvio, se o entendimento desse E STF fosse no sentido de que deveria haver identidade de função do avulso com o servidor, a decisão da Corte Suprema seria inócua, porque é de conhecimento geral dos juristas que não existe avulso no quadro dos Portos Públicos desde 1993. 



    Justamente por esse motivo que os representantes do segmento patronal insistem em interpor sucessivamente embargos de declaração junto ao STF, visto que se sabe de antemão que não existem avulsos no quadro do Porto Público para fins de identidade de função. 



    A decisão do c. STF do Quinto Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 597.124, não acolheu os pontos suscitados no que tange à necessidade de que o trabalhador avulso exerça as mesmas atividades/funções do trabalhador com vínculo para que seja devido o adicional de risco àquele e reforçou a aplicação do princípio da isonomia (art. 7º, XXXIV, da CF/88).



    Ou seja, os votos dos Ministros Luís Roberto Barroso e Nunes Marques no sentido de que é devido o adicional de risco ao trabalhador portuário avulso que exercer as mesmas funções que o trabalhador com vínculo permanente, restaram parcialmente vencidos, tendo o c. Tribunal, por maioria, acolhido, em parte, os embargos declaratórios para sanar o erro material apontado, sem a atribuição de efeitos modificativos, apenas para que, no acórdão embargado, onde se lê ‘Lei 4.830/65’, leia-se ‘Lei 4.860/65’ [...].



    Fica clarividente, através dos fundamentos supramencionados, que a mesma atividade se refere à portuária e que não se exige a existência de identidade de função do Autor (trabalhador portuário avulso) com servidor público da Administração do Porto Público para que seja deferido o adicional de risco, sobretudo porque o perigo é intrínseco à atividade portuária exercida. 



    E o autor comprovou trabalhar no porto e receber o adicional de insalubridade, condição sine quo nom estabelecida na Lei 4.860/65 para o recebimento do adicional de risco. 



    Desta forma, a decisão ora atacada, violou expressamente dispositivo de lei federal, mais especificamente os artigos 14 e 19 da Lei 4.860/65 [...].”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0000049-66.2019.5.12.0050 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, a fim de “garantir a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida”.



    Devidamente citada, a parte reclamante apresentou contestação (eDoc. 18).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, “determinando-se que o Tribunal Superior do Trabalho processe o recurso de revista e analise a matéria de fundo à luz do entendimento fixado no Tema 222 da Repercussão Geral (RE 597.124/PR)”.



    É o relatório. Decido.



    Após compulsados os autos e pesquisa pelo Processo nº 0000049-66.2019.5.12.0050 no sítio eletrônico do TST, verifico que foi negado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência do requisito de admissibilidade fundado na “transcendência (art. 896-A da CLT) quanto ao debate do direito do trabalhador portuário avulso ao adicional de risco previsto na Lei nº 8.630/93.



    Em relação ao fundamento da ausência de transcendência do recurso de revista com base no art. 896-A, §5º, da CLT, registro que, se o STF julgou a matéria pela sistemática da repercussão geral, por óbvio a Suprema Corte já assentou a existência de “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (CPC, art. 1035, § 1º).



    Assim, em sede de recurso de revista (ou agravo de instrumento em recurso de revista) interposto em processo em que se debate temática já decidida pelo STF pela sistemática da repercussão geral, o TST, ao examinar “previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), não pode assentar a ausência do requisito da transcendência com fundamento em sua própria jurisprudência, sob pena de desrespeito à autoridade da Suprema Corte já afirmada no representativo da controvérsia de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.



    Em outras palavras, em processos em que se debata temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de manifestar-se fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE RISCOS. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 222. DECISÃO PELA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da matéria. 3. A controvérsia objeto do processo na origem – possibilidade de extensão do adicional de risco ao trabalhador avulso – é abrangida pelo Tema 222 da repercussão geral (RE 597.124, Rel. Min. Edson Fachin), no qual esta Corte fixou a seguinte tese: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso”. 4. Nesse cenário, a posição adotada pelo órgão reclamado, pela ausência de transcendência da matéria, impede a aplicação da tese firmada na sistemática da repercussão geral, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 57117 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/3/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RE 597.124 (TEMA 222 DA REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida gira em torno da possibilidade de extensão, ao trabalhador avulso, do pagamento do adicional de risco para o trabalhador portuário típico, previsto na Lei 4.860/1965; matéria diretamente relacionada ao Tema 222 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, realizada em 3/6/2020, esta CORTE firmou a seguinte tese: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.”. 2. Ao negar seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de pressupostos recursais, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar a tese fixada no Tema 222-RG, afrontando a autoridade desta CORTE no decidido nos autos do RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN. 3. Tese da inexistência de direito ao adicional por não existir trabalhador portuário com vínculo permanente exercendo a mesma função que deve ser apreciada a partir da tese fixada no Tema 222, conforme decidido por esta Turma na Rcl 43.292-AgR (j. 11/11/2020), de minha relatoria, e Rcl 53.438-ED-AgR, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 10/11/2022. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 57310 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/23)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (CLT, art. 896-A, caput). Trabalhador portuário com vínculo efetivo e trabalhador portuário avulso. Adicional de riscos. Tema nº 222 da Repercussão Geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento do RE nº 597.124 (Tema nº 222 da RG) firmou-se, sob a perspectiva do art. 7º, inciso XXXIV, da CF, a tese de que ‘[s]empre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso’. 2. O TST, ao negar transcendência ao recurso de revista em razão da existência de obstáculos processuais, desrespeita a autoridade da Suprema Corte, tendo em vista que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 53438 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/12/22)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST no Processo nº 0000049-66.2019.5.12.0050, devendo proceder à nova análise à luz do precedente do STF de observância obrigatória acima indicado.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente